Tribunal: CARF
Processo: 10855.720312/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Data de julgamento: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720312/2018-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.411 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
IPI - AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
PACKSEVEN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, declinar competência a
primeira seção do Carf, vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira, que votou por julgar
o processo, Ari Vendramini e Winderley Morais Pereira, que votaram por sobrestar o processo
até o julgamento final do processo principal na primeira seção do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini e Marco Antonio
Marinho Nunes. Declarou impedida de participar do julgamento a Conselheira Semíramis de
Oliveira Duro.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-61.257 - 2a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedentes as Impugnação apresentadas contra o Auto de
Infração lavrado em 15/02/2018, por intermédio do qual foi exigido o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), além dos acréscimos legais, em razão de creditamento indevido do IPI,
destacado em notas fiscais eletrônicas (NFe) inidôneas.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração - IPI
Principal:

28.865.516,11
Juros de Mora (Até 02/18):
12.816.492,13
Multa de Ofício (150%):

43.298.274,08
Valor do Crédito Tributário:
84.980.282,32
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720312/2018-73
Fl. 3475
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13484.XWIE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720312/2018-73

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
2386/2400, para exigir R$ 28.865.516,11 de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), R$ 12.816.492,13 de juros de mora calculados até fevereiro de 2018 e R$
43.298.274,08 de multa qualificada de 150% proporcional ao valor do imposto,
representando um crédito tributário total consolidado de R$ 84.980.282,32. O presente
lançamento abrange fatos geradores ocorridos ao longo dos anos calendário de 2013 e
2014.
Conforme apontado no Auto de Infração em apreço, foi apurada a seguinte infração
à legislação tributária:

(imagem de texto retirada do auto de infração)
No Relatório Fiscal - RF acostado às fls. 2358/2385, a autoridade lançadora fez
constar, entre outras, as seguintes informações que seguem exibidas a partir de imagens
extraídas dos autos digitais:
(...)
A fiscalização teve por objetivo verificar a correta apuração dos tributos acima
especificados para o período fiscalizado, tendo em vista que foram levantados pela
equipe de seleção e preparo, indícios de utilização de notas fiscais inidôneas (frias),
emitidas por empresas “noteiras”.
(...)
6. Do Quadro Societário da Fiscalizada
Pelo cadastro CNPJ da RFB, verificou-se que a fiscalizada, administrada por
Rodrigo Zanco Bueno, CPF 120.757.678-66, tem como sócios o próprio Rodrigo Zanco
Bueno e a empresa Forward Empreendimentos Eireli, CNPJ 06.996.696/0001-34.
Por sua vez, a empresa Forward Empreendimentos Eireli, também administrada
por Rodrigo Zanco Bueno, tem como sócio o próprio Rodrigo Zanco Bueno.
(...)
8. DAS EMPRESAS NOTEIRAS
A partir do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, foram extraídas as
notas fiscais eletrônicas de saída (NFe), tendo a fiscalizada como participante e emitidas
pelas empresas:
Fl. 3476
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13484.XWIE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720312/2018-73

Em procedimentos fiscais de diligências junto às referidas empresas, constatou-
se que as mesmas tratavam-se de empresas noteiras, pois nunca existiram de fato. Os
endereços em que as mesmas deveriam estar estabelecidas e funcionando, não existiam,
ou eram residências de pessoas que desconheciam totalmente a existência das empresas,
ou não tinham qualquer indício de funcionamento da empresa naquele endereço.
Os responsáveis legais por estas empresas tratavam-se de interpostas pessoas
(laranjas), sem capacidade financeira, que moravam distante de onde seriam as suas
sedes, e que desconheciam as existências das mesmas ou não foram localizados nos
endereços constantes no cadastro CPF da RFB.
Estas empresas foram abertas com o único propósito de emitir notas fiscais frias,
com o objetivo de gerar falsos custos/despesas e falsos créditos tributários de IPI, PIS e
COFINS, além de propiciar a lavagem de dinheiro, pelo pagamento sem causa, das
respectivas notas fiscais.
A não localização da pessoa jurídica no endereço constante no CNPJ, assim
como a não localização de seu representante legal, permitem a baixa de ofício da pessoa
jurídica por inexistência de fato. Assim dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.634, de
6 de maio de 2016:
(...)
Como frutos de tais diligências, foram feitas representações para baixa de
ofício por inexistência de fato, que trouxeram como consequências a nulidade de
todos os documentos fiscais por elas produzidos, portanto inidôneos, por serem
ideologicamente falsos. Os elementos principais dos processos administrativos para
baixa de ofício por inexistência de fato, realizados por esta fiscalização, foram
trazidos aos processos do presente procedimento fiscal. Os demais foram
realizados por outras unidades da RFB.
(...)
9. DAS NOTAS FISCAIS CONTABILIZADAS
A fiscalizada efetuou os registros contábeis, a partir das notas fiscais inidôneas,
emitidas pelas empresas noteiras, conforme consta na relação do ANEXO A – Notas
Fiscais Contabilizadas, classificadas por empresa emitente e data de emissão.
(...)
12. DAS INFRAÇÕES APURADAS
Fl. 3477
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13484.XWIE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720312/2018-73

Ao utilizar-se de notas fiscais eletrônicas (NFe) inidôneas, emitidas por empresas
noteiras, pelas quais efetuou os respectivos pagamentos, a fiscalizada incorreu nas
seguintes infrações às normas tributárias vigentes:
 Créditos indevidos de IPI, destacados nas notas fiscais eletrônicas (NFe)
inidôneas;
(...)
13. DO CÁLCULO DO VALOR DO IPI
As Notas Fiscais eletrônicas (NFe) de saída, emitidas pelas empresas noteiras,
das quais a fiscalizada constava como participante, foram extraídas do Sistema
Receitanet BX, por intermédio do SPED NFe, e analisadas através da ferramenta
ContÁgil.
(...)
Com base nestas notas fiscais de saída, no período fiscalizado, excluídas as
canceladas, levantou-se o valor destacado do IPI.
Os valores apurados para o IPI, que a empresa creditou-se, amparada em créditos
destacados nas notas fiscais eletrônicas (NFe) inidôneas, emitidas por empresas
noteiras, que foram glosados e lançados de ofício, estão apresentados no ANEXO C -
IPI.
(...)
14. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL DO IPI DO CONTRIBUINTE
Em virtude do lançamento de ofício, decorrente do lançamento da glosa dos
créditos do IPI, destacados nas notas fiscais eletrônicas (NFe), emitidas pelas empresas
noteiras, procedeu-se a reconstituição da escrita fiscal do IPI do estabecimento
industrial, conforme demonstrativos apresentados abaixo:
(...)
Fica a empresa intimada a proceder a reconstituição do Livro Eletrônico de
Registro de Apuração de IPI – RAIPI, de acordo com o Demonstrativo de
Reconstituição da Escrita fiscal, acima.
Às fls. 37/40 dos autos, encontra-se anexado Relatório de Diligência Fiscal,
elaborado a partir de verificação que precedeu a ação fiscal em análise e que foi efetuada
junto à empresa Lusitano Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas LTDA, que
supostamente seria cliente da empresa Ideal Indústria e Comercio de Embalagens
Plásticas LTDA, a qual se encontra apontada nos autos como estabelecimento
considerado inexistente de fato (noteiro). Do referido termo fiscal, extraímos as seguintes
informações que julgamos relevante apresentar (grifos acrescidos):
"DAS COMPROVAÇÕES DE OPERAÇÕES DE VENDAS:
Verificada a inexistência física da empresa, comparecemos a um de seus clientes, a
saber: LUSITANO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA,
CNPJ 09.419.898/0001-01, para verificar a veracidade das operações de vendas.
Fomos atendidos pela sócia Sueli Sueli Aparecida Pereira de Moraes, CPF
120.739.008- 95, que nos informou que tais operações foram feitas na verdade com a
empresa Packseven – Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 01.352.926/001-09.
Como comprovação da efetiva operação no ano calendário de 2013, foram
apresentados pagamentos através de transferências bancárias para o HSBC Bank
Brasil S/A, referentes às notas fiscais no 602 e no 714, nos valores individuais de R$
17.036,20. Foi também apresentado e-mail de cobrança do valor de R$ 17.036,20 pelo
setor financeiro da Packseven Industria e Comércio, bem como Relatório de Entrega
de Mercadorias realizado pela Plackseven com peso e data coincidente com a da nota
fiscal no 714.
DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:
Fl. 3478
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13484.XWIE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720312/2018-73

Através de extração do sistema Dossiê Integrado, em análise a DIMOF, verificou-se
que houve movimentação financeira da empresa Ideal Ind. e Com. de Embalagens
Plásticas Ltda, nos valores de R$ 47.217.289,78,04 no ano calendário 2013 e de R$
554.826,26 no ano calendário de 2014, ambos no HSBC Bank Brasil S/A Banco
Multiplo.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto e das análises documentais apresentadas pela empresa Lusitano Ind.
Com. De Embalagens Plasticas, verificamos que, a princípio, a empresa IDEAL IND.
E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS, 04.378.355/0001-70, é empresa de
fachada cuja empresa operante é a Packseven Ind e Com Ltda.
Sendo assim, em decorrência dos valores de IPI lançados nas NF-e de Saídas da
empresa Ideal que totalizaram R$ 2.890.615,38 em 2012 e R$ 2.810.633,80 em 2013,
bem como da verificação de créditos bancários efetuados em contas de titularidade da
empresa Ideal que totalizou R$ 47.217.289,78,04, no ano calendário 2013 a e de R$
554.826,26 no ano-calendário 2014, proponho o encaminhamento do presente
Relatório para EQPAC, para análise e, se for o caso, verificar a oportunidade e
relevância para efetuar a devida ação fiscal."
Diante dos fatos acima relatados, por ter entendido a fiscalização que o autuado
teve a clara intenção de criar falsas despesas, reduzindo os tributos a pagar, creditando-se
de falsos créditos de IPI, PIS e COFINS1, efetuando pagamentos amparados em
documentos inidôneos, promovendo a lavagem de dinheiro e agindo de forma fraudulenta
contra a Fazenda Nacional, foi imposta a multa qualificada de 150%, com base no que
estabelece o art. 80 caput e § 6 o, II, da Lei no 4.502/64, e, com fulcro nos arts. 124, I, e
135, III, do CTN, arrolado como responsável solidário Rodrigo Zanco Bueno, CPF:
120.757.678-66, sócio e responsável legal da empresa fiscalizada, bem como de sua
controladora, Forward Empreendimentos Eireli, CNPJ: 06.996.696/0001-34.
Tendo sido cientificado em 26/02/2018 (fl. 2664), o contribuinte ingressou, em
27/03/2018 (fl. 2716), com a impugnação de fls. 2717/2738 dos autos digitais, na qual faz
breve relato dos fatos que nortearam a autuação, repisando os seus fundamentos e
argumentando que o auto de infração é flagrantemente nulo, em síntese, porque:
a) As infrações que lhe foram imputadas estariam baseadas em mera norma editada
pela Receita Federal (IN RFB no 1.634, de 06/05/2016), traduzindo fundamento jurídico
de caráter infralegal para impor deveres e obrigações e sequer teria sido apontada no
corpo do Auto de Infração lavrado, o que feriria o disposto nos arts. 97 e 142 do CTN e
nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.325/72.
b) A Instrução Normativa RFB n° 1.634 foi publicada em 09 de maio de 2016,
posteriormente ao período fiscalizado, não podendo, sob pena de violar o art. 105 do
CTN, alcançar as operações que teriam dado origem aos créditos, pagamentos e despesas,
ocorridas nos exercícios de 2013 e 2014.
c) O lançamento tributário em exame careceria da motivação e evidência fático-
probatória da ocorrência da baixa do CNPJ das empresas Verteiler, Art Plastic, Bella
Plastic, Novo Andrigo e Revenge, emissoras das notas fiscais tidas como inidôneas pela
fiscalização, acabando por macular a validade dos atos administrativos produzidos,
inclusive em prejuízo ao exercício do seu direito de defesa, eis que impossibilitado de
compreender, com segurança e certeza, a origem das restrições ao direito de crédito que
lhe foram impostas.
d) Em conformidade com o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, exposto por meio de ementas de julgados que transcreve, "a autuação
deve ser cancelada em razão da inexistência de provas dos motivos que a ensejaram,

1 PIS e COFINS foram objeto de lançamento específico tratado no processo no 10855.720317/2018-04
Fl. 3479
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13484.XWIE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720312/2018-73

relativos aos procedimentos de baixa de ofício do CNPJ das entidades empresariais
supra mencionadas".
e) A exigência fiscal em questão afrontaria entendimento do STJ firmado no REsp
n° 1.148.444 (DJe 27/04/2010), julgado sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido
de que a declaração de inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação e,
por isso, não teria o condão de desclassificar ex tunc toda a documentação fiscal emitida
anteriormente pelo estabelecimento.
f) Até a publicidade do ato declaratório, as notas fiscais teriam aparência de
regularidade, de forma que não competiria ao particular-adquirente exercer o poder de
polícia reservado à Administração Pública para apurar o real e regular desenvolvimento
das atividades de seus fornecedores, quando tal fato é certificado pelos cadastros dos
órgãos competentes.
g) No bojo de consultas providenciadas à época junto ao SINTEGRA, encontra-se
certificada a habilitação para realizar operações de circulação de mercadorias das
seguintes empresas fornecedoras: Verteiler Indústria e Comércio Importação e
Exportação de Embalagens Eireli, Paris Plastic Indústria e Comercio de Embalagens
Eireli-EPP, Art Plastic Comercialização e Industrialização Eireli - EPP, Bella Plastic
Indústria e Comércio de Embalagens Eireli - EPP, Diamondy Indústria e Comercio de
Embalagens Eireli-EPP, Malibu Industria e Comercio de Embalagens Eireli-EPP e Novo
Andrigo Indústria e Comércio de Embalagens Eireli - EPP (Doc. 03).
h) A efetividade das operações realizadas poderia ser comprovada por meio do
fluxo financeiro destas e do registro contábil-fiscal da entrada das mercadorias
adquiridas, consoante documentos constantes dos autos que serviriam para comprovar a
disponibilidade de recursos financeiros para a quitação dos negócios firmados (indica, às
fls. 2731/2732, uma relação de comprovantes de pagamento e notas fiscais).
i) Cumpriu as obrigações acessórias relacionadas à escrituração da entrada das
mercadorias adquiridas no Livro de Entrada (Doc. 01); à contabilização dos registros das
compras originadoras dos créditos no Livro Razão, na conta de cada empresa fornecedora
(Doc. 02); e à apuração dos totais dos valores contábeis e fiscais das operações de entrada
e saída no Livro de Registro de Apuração do IPI.
j) “Os registros cadastral, econômico e contábil-fiscal, que suportam a veracidade
das operações, representam circunstâncias suficientes para evidenciar as atividades das
empresas fornecedoras no período indicado no Auto de Infração e, por conseguinte,
afastar qualquer pretensão fazendária de retroagir os efeitos da inidoneidade fiscal”.
k) A aplicação da multa no patamar de 150% seria ilegítima, haja vista "que não se
admite a aplicação da multa qualificada por mero raciocínio presuntivo, sendo
indisputável que a conduta dolosa do contribuinte esteja inequivocamente comprovada,
não podendo fundamentar-se no só exame contábil, ainda mais quando tais documentos
forem espontaneamente apresentados pelo contribuinte, como ocorreu no presente caso".
l) Para a imposição da multa qualificada, segundo ementas de julgados do CARF
que transcreve, seria imprescindível a prova do conluio entre o vendedor e o comprador
ou a comprovação inequívoca do intuito fraudulento, o que não teria ocorrido no presente
lançamento, posto "que inexiste qualquer referência ao elemento intencional, mas apenas
menção às notas fiscais posteriormente consideradas inidôneas e a a alguns dos
procedimentos de baixa de CNPJ de terceiros instaurados somente em 2017".
m) As cópias de telas do SINTEGRA, reproduzindo as consultas feitas à época das
aquisições, demonstrariam a inexistência de quaisquer restrições ao tempo da aquisição
(Doc. 03). Tais documentos atestariam a inexistência de intuito fraudulento uma vez que
o impugnante cercou-se de todos os cuidados que estavam ao seu alcance para verificar a
Fl. 3480
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13484.XWIE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720312/2018-73

idoneidade de seus fornecedores e das operações realizadas e efetivamente houve o
dispêndio financeiro correspondente a cada uma dessas aquisições, de modo que se
mostram inexistentes os pressupostos para aplicação da multa qualificada no patamar de
150%, devendo a mesma ser reduzida para 75%.
n) A fixação de multa em patamar superior a 100% foi declarada inconstitucional
pelo STF e sua estipulação em valor superior ao montante do tributo exigido ofende o
princípio da vedação de confisco.
o) São inaplicáveis os juros de mora sobre a multa de ofício, à luz da jurisprudência
do CARF.
Ao final, requer a nulidade e o cancelamento do lançamento, ao tempo em que
protesta por provar o alegado por todos os meios admitidos no processo administrativo
tributário, especialmente mediante a juntada de documentação complementar.
O imputado como responsável solidário Rodrigo Zanco Bueno tomou ciência do
Auto de Infração e do Termo de Responsabilização Tributária Solidária (fls. 2654/2656),
em 26/02/2018 (fl. 2664), e apresentou, em 27/03/2018, a impugnação de fls. 2669/2700
dos autos digitais, na qual repete o breve relato contido na peça de defesa apresentada
pela Packseven, a respeito dos fatos que nortearam a autuação e os seus fundamentos, e
argumenta, preliminarmente ao mérito, que:
a) A imputação de responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, I, do
CTN, não se sustenta diante da inexistência de interesse comum exigido para a incidência
dessa norma, uma vez que não teria participado pessoalmente dos negócios da Packseven,
atuando meramente como seu administrador.
b) Tampouco deve prosperar a atribuição de responsabilidade nos termos do art.
135, III, do CTN, uma vez que não houve, no curso do procedimento fiscal, a produção
de provas que atestassem atos por ele pessoalmente realizados que tivessem extrapolado
os limites de seu mandato.
c) Ainda que fosse o caso de imputar responsabilidade tributária nos termos do art.
135, III, do CTN, somente seria possível admiti-la em termos subsidiários, como
reconhece a jurisprudência do STJ fixada no regime de recursos repetitivos.
Por fim, formula quanto ao mérito as mesmas razões de defesa já apresentadas pela
Packseven, inclusive quanto à ilegitimidade da aplicação da multa qualificada de 150% e
à inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício e requer a nulidade e o
cancelamento do lançamento, ao tempo em que protesta por provar o alegado por todos os
meios admitidos no processo administrativo tributário, especialmente mediante a juntada
de documentação complementar.
Às fls. 2891/3032, anexou-se documentação complementar à impugnação
apresentada pelo sujeito passivo indicado como responsável solidário.
É o que importa relatar.
Devidamente processadas as Impugnações apresentadas, a 2a Turma da DRJ/REC,
por unanimidade de votos, julgou improcedentes os recursos, mantendo o crédito tributário
exigido e confirmando a imputação de responsabilidade solidária de Rodrigo Zanco Bueno, nos
termos do voto do relator, conforme Acórdão no 11-61.257, datado de 26/11/2018, cuja ementa
transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014
GLOSA DE CRÉDITO. LANÇAMENTO.
Fl. 3481
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13484.XWIE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720312/2018-73

Constatada a escrituração de créditos indevidos, é correta a glosa desses créditos e o
conseqüente lançamento do imposto que deixou de ser recolhido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS E CRÉDITOS
INEXISTENTES.
A motivação da qualificação se fundamenta em ilicitude cometida pelo contribuinte
com o uso de notas fiscais inidôneas, as quais não representaram qualquer negócio
mercantil, utilizando-se de créditos inexistentes. Correta a qualificação da multa de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não havendo cerceamento ao direito de defesa e sendo o lançamento procedido por
autoridade competente, atendendo aos requisitos legais, não há que se cogitar de
nulidade.

Impugnação Improcedente
Crédito tributário Mantido
Cientificados do julgamento de primeiro grau, tanto a contribuinte quanto o
responsável solidário apresentam Recursos Voluntários, nos quais repisam as alegações
anteriormente apresentadas na fase impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais devem ser conhecidos.
II
FUNDAMENTAÇÃO
A Fiscalização apurou, no decorrer da Ação Fiscal, a utilização pela Recorrente de
notas fiscais eletrônicas (NFe) inidôneas, emitidas por empresas noteiras.
Ao atuar dessa forma, segundo o Fisco, a fiscalizada incorreu nas seguintes
infrações, consoante Relatório Fiscal:
 Créditos indevidos de IPI, destacados nas notas fiscais eletrônicas (NFe)
inidôneas;
Fl. 3482
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13484.XWIE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720312/2018-73

 Créditos indevidos de COFINS, destacados nas notas fiscais eletrônicas
(NFe) inidôneas;
 Créditos indevidos de PIS, destacados nas notas fiscais eletrônicas (NFe)
inidôneas;
 Contabilização de custo de mercadorias vendidas, pela simulação da
compra de insumos através de notas fiscais eletrônicas (NFe) inidôneas; e
 Pagamentos sem causa, ao efetuar os pagamentos de notas fiscais
eletrônicas inidôneas.
Diante disso, foram apurados e constituídos créditos tributários com a seguinte
composição:

Foi ainda atribuída responsabilidade solidária ao sócio Rodrigo Zanco Bueno,
CPF 120.757.678-66, e protocolada Representação Fiscal para Fins Penais por meio do Processo
no 10855-720313/2018-18.
Pois bem.
A Ação Fiscal em comento resultou em 06 (seis) autos de infração,
compreendendo os tributos IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, IRRF e IPI, todos decorrentes do mesmo
fato, uso de notas fiscais inidôneas (frias) pela Recorrente, emitidas por empresas “noteiras” do
setor de material de embalagens plásticas, no período de 02/2013 a 06/2016 em relação ao IRRF
e de 01/20013 a 12/2014 para os demais tributos.
Dessa forma, o lançamento no presente processo trata de exigência reflexa da
atuação constante do Processo Administrativo no 10855.720317/2018-04 (IRPJ e reflexos). Em
outras palavras, o Auto de Infração de IPI ora em análise é efeito reflexo da utilização de
créditos indevidos decorrentes dessas notas fiscais inidôneas.
À luz do que fora exposto, conclui-se que a competência para apreciação destes
autos pertence à Primeira Seção de Julgamento, consoante Regimento Interno do Conselho
Fl. 3483
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13484.XWIE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720312/2018-73

Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, conforme a
seguir (Grifei):
Seção I
Das Seções de Julgamento
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
[...]
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
[...]
Portanto, sendo os fatos comuns a ambos os lançamentos, resta caracterizado o
vínculo de reflexo entre ambos, razão pela qual deve ser declinada a competência para a Primeira
Seção de Julgamento deste CARF.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por declinar a competência para a Primeira Seção
de Julgamento do CARF.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 3484
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13484.XWIE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por MARCO ANTONIO MARINHO NUNES em 09/03/2020 11:29:00.

Documento autenticado digitalmente por MARCO ANTONIO MARINHO NUNES em 09/03/2020.

Documento assinado digitalmente por: WINDERLEY MORAIS PEREIRA em 22/03/2020 e MARCO ANTONIO MARINHO
NUNES em 09/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 07/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP07.0222.13484.XWIE

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
08F9DEBE0E5F13F1653908EEDF339EEAB75CE68C687156A76BEC62DDF6B28799
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10855.720312/2018-73. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.